Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual, reconhecendo o inadimplemento da construtora por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença determinou a restituição de valores pagos, com correção monetária e juros, além do pagamento de multa contratual.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do apelo quanto à comissão de corretagem; (ii) determinar a existência de inadimplemento contratual por atraso na obra; (iii) avaliar a necessidade de redução da condenação ao valor efetivamente comprovado; (iv) estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da parte do recurso que trata da comissão de corretagem, por ausência de interesse recursal, já que a sentença não tratou da matéria nem houve pedido da autora nesse sentido.
4. Caracteriza-se o inadimplemento contratual da construtora quando, evidenciado o estágio inicial da obra e a proximidade do prazo final previsto contratualmente, revela-se inviável a conclusão do empreendimento no tempo estipulado.
5. A restituição dos valores pagos deve limitar-se ao montante devidamente comprovado nos autos, havendo duplicidade entre os comprovantes apresentados.
6. Em se tratando de inadimplemento contratual por culpa da promitente vendedora, sobre o valor a ser devolvido ao promitente comprador incide correção monetária desde o desembolso de cada parcela. Os juros de mora, por sua vez, devem ser contados a partir da citação (CC, 405).
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se em parte do apelo e, nessa parte, deu-se-lhe parcial provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1o; CPC, arts. 373, I; 487, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.872.991/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1278292, 0711280-88.2019.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02.09.2020, DJe 10.09.2020.